Tribunal: TJMT
Processo: 1027876-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027876-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JACY GIACOMOLLI - CPF: 106.125.640-53 (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), ASSUNTA LOURDES GIACOMOLLI - CPF: 912.987.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSUNTA LOURDES GIACOMOLLI - CPF: 912.987.091-72 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400

–
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO LIMINAR -
RAZÕES DISSOCIADAS - ART. 1.016, III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O agravante deve expor as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão (art. 1.016, III, do CPC). Se os fundamentos apresentados estão dissociados dos
utilizados pelo juízo de origem, impõe-se o não conhecimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027876-27.2023.8.11.0000 de decisão
2a Vara Cível da comarca de Água Boa
que em Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou a Impugnação e homologou o cálculo.

O agravante alega que houve a condenação solidária entre el
e,
a União e o Bacen, daí a necessidade de integrarem a lide e, consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz que os documentos que apresentou (SLIP/XER)
são idôneos e gozam de presunção de veracidade, pois são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da Instituição financeira, que inclusive se sujeita a fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica
.

Diz que a Lei no 12.682/2012 dispõe sobre o armazenamento eletrônico e reprodução de documentos públicos e privados, conferindo-lhe a mesma força probatória dos dados originais bem como o art. 425, V do CPC.

E mais,
art. 10 da Resolução 4474 do Banco Central do Brasil dispõe que as instituições financeiras não são mais obrigadas a armazenar as versões originais dos seus documentos, razão pela qual os extratos juntados pelo Banco devem ser considerados como fidedignos, pois reproduzem a efetiva movimentação financeira/contábil havida na vigência dos financiamentos, a exemplo do que ocorre com extratos de contas bancárias e de outros empréstimos e financiamentos
.

Acrescenta que o prazo para a guarda do documento se expirou, logo não tem obrigação de apresentá-lo.

Ressalta que é necessária perícia contábil em razão da complexidade para se chegar aos valores devidos.

Discorre quanto a forma que deveria ser elaborado o cálculo.

Efeito
suspensivo
deferido (Id.
193330662
).

Na c
ontraminuta
a agravada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por inovaç
ão e supressão de instância. No mérito, pugna pelo não provimento (Id.
192676195
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
argumento
s
de que houve
condenação solidária entre
o agravante,
a União e o Bacen,
d
a necessidade de integrarem a lide e, consequentemente
d
a remessa dos autos à Justiça Federal
n
ão fo
ram
analisa
dos
no Juízo de origem, e o efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunalapenas as questões já enfrentadas, tornando insuscetível à cognição as não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública
; portanto o não conhecimento se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...).

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)
(AI 1023104-26.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2021)

E mais:

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1009841-87.2021.8.11.0000;

AI 1000473-54.2021.8.11.0000.

Em relação aos cálculos,

a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Em análise ao objeto da pretensão do impugnante (Id n. 96943781), este Juízo reputa que razão não lhe assiste, devendo ser rejeitado liminarmente, tendo em vista a falta de indicação imediata, através de demonstrativo discriminado e atualizado, do montante que entende devido, conforme estabelece o art. 525, §4o do Código de Processo Civil.

1 – Sendo assim, nos termos do art.
525, §4o e §5o, ambos do CPC,
este Juízo
REJEITA
liminarmente a impugnação apresentada pelo executado/impugnante.

2 – Por conseguinte, este Juízo
HOMOLOGA
o cálculo do exequente (Id n. 84065034).

3 – Não havendo a interposição de recurso ou, caso tenha sido interposto, sendo indeferido eventual concessão de efeito suspensivo,
EXPEÇA-SE
alvará de levantamento do montante depositado em Juízo em favor da parte exequente na forma solicitada (Id n. 103430232), tendo em vista que o Advogado da parte exequente possui poderes para receber e dar quitação (Id n. 83012551 – pag. 27).

4
–
Em seguida,
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, mormente se houve à satisfação da obrigação.

Neste Recurso, o agravante traz diversos argumentos sobre o
s
cálculos dos agravados,
discorrendo sobre a forma pela qual deveriam ser elaborados
e sobre a necessidade de perícia contábil;
defende a idoneidade dos documentos apresentados,
e afirma que já decorreu o prazo pelo qual deveria guardá-los.

C
omo visto,
a Impugnação foi rejeitada liminarmente por
descumprimento do
s §§ 4o e 5o, do art.
525,
do CPC.

No entanto, o agravante não apresentou qualquer argumento a esse respeito. Portanto,
não combateu as razões jurídicas do
decisum
, uma vez que trouxe argumentos dissociados da questão nele debatida.

Assim, como não atendeu ao inciso III, do art. 1.016 do CPC, o não conhecimento do Recurso se impõe, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade.

Além disso, as alegações trazidas no Recurso também não foram apresentadas na Impugnação, o que configura indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Incide à espécie, por analogia, os enunciados das Súmulas 283 e 284/STF. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671555 SP 2020/0047962-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. PRINCÍPIO. OFENSA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. O recurso deve guardar pertinência com a matéria da decisão atacada, demonstrando
em suas razões os fundamentos de fato e de direito que fundam o inconformismo da parte. As razões dissociadas da matéria tratada na decisão ofendem o princípio da dialeticidade, equiparando-se àquelas que não apresentam qualquer fundamento, nos termos da jurisprudência do STJ, carecendo o recurso de regularidade formal por ausência de requisito para seu conhecimento expresso no imperativo do art. 1.016, III do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000210649141001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Posto isso,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024